Tribunal: TJSP
Processo: 3000106-30.2013.8.26.0300
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Apelação. Ação Civil Pública Ambiental. Parcial procedência. Possibilidade de aplicação do Novo Código Florestal. O dano pela degradação do espaço protegido não se qualifica como perfeito, completo ou finalizado, justamente pelo seu caráter contínuo, renovando-se de forma ininterrupta. A aplicação da Lei 12.651/2012 para as supressões de vegetação ocorridas durante a vigência da Lei 4.771/1965

Ementa:
Apelação. Ação Civil Pública Ambiental. Parcial procedência. Possibilidade de aplicação do Novo Código Florestal. O dano pela degradação do espaço protegido não se qualifica como perfeito, completo ou finalizado, justamente pelo seu caráter contínuo, renovando-se de forma ininterrupta. A aplicação da Lei 12.651/2012 para as supressões de vegetação ocorridas durante a vigência da Lei 4.771/1965 não configura, desse modo, retroatividade sobre o ato jurídico já acabado, pois o dano permanece. Constitucionalidade do art. 3o, XIX do Novo Código Florestal reconhecida nos autos da ADC 42 julgada pelo STF. Sentença mantida. Recurso improvido.